Tribunal: TJMT
Processo: 1005579-89.2024.8.11.0000
Relator(a): WALTER PEREIRA DE SOUZA
Órgão julgador: WALTER PEREIRA DE SOUZA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-08-26
Data de publicação: 2024-08-30

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1005579-89.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Contribuições Previdenciárias, Liminar, Adicional de Serviço Noturno]
Relator:
Des(a).
WALTER PEREIRA DE SOUZA

Turma Julgadora:

[DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA]

Parte(s):

[DIRETOR-PRESIDENTE DO MTPREV (AGRAVANTE), MARIA HELENA CARDOSO (AGRAVADO), MAYRA VANESSA DIAS DE SOUZA - CPF: 054.636.191-90 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVANTE), EDIVAN MARTINS DA SILVA - CPF: 502.841.851-91 (AGRAVADO), MATO GROSSO PREVIDENCIA - MTPREV - CNPJ: 22.594.192/0001-44 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. FAZENDA PÚBLICA. PREVIDENCIÁRIO. MTPREV. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. INCIDÊNCIA SOBRE PARCELAS REMUNERATÓRIAS TEMPORÁRIAS. DECISÃO ANTECIPATÓRIA EM CONFLITO COM A LEGISLAÇÃO ESTADUAL. INGRESSO NO SERVIÇO PÚBLICO APÓS A EC N.º 41/03. BASE DE CÁLCULO DA APOSENTADORIA. AUSENTE VIOLAÇÃO AO TEMA 163/STF. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1-
Em se tratando de servidor público estadual que ingressou no serviço público após a EC 41/03, é legítimo o desconto previdenciário sobre as vantagens pecuniárias, permanentes ou temporárias (
terço constitucional de férias, gratificação natalina, serviços extraordinários, adicional noturno, adicional de insalubridade, função comissionada
), pois tais verbas são consideradas no cálculo dos proventos da aposentadoria, nos moldes da LC Estadual nº 202/04, art. 2.º, c/c LC Estadual n.º 04/90, art. 57.
2-

Ausente violação ao Tema nº 163/STF, em face da diferença do tratamento remuneratório entre o servidor federal e o estadual.
3-
Recurso conhecido e provido.

R E L A T Ó R I O

EGRÉGIA TURMA RECURSAL.

Recurso de Agravo de Instrumento em desfavor da decisão de id. 133600678, na reclamação nº 1063851-10.2023.8.11.0001, do NÚCLEO DE JUSTIÇA DIGITAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS, que deferiu a medida de urgência pleiteada.

Fundamento do recurso: - inaplicabilidade do Tema 163/STF; - peculiaridade da Legislação Estadual; - cálculo da contribuição previdenciária sobre toda remuneração (vantagens permanentes e provisórias).

Pretende o(a) Agravante: LIMINARMENTE: - a concessão do efeito ativo recursal, para o fim de suspender os efeitos da decisão de primeiro grau; MÉRITO: - pugna pela reforma definitiva da decisão objurgada, com a ratificação da liminar.

A decisão de urgência recursal foi parcialmente deferida, somente para suspender a decisão de primeiro grau (id. 205527685).

Os Agravados não apresentaram respostas, bem como, o(a) Representante Ministerial registrou desinteresse.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EGRÉGIA TURMA RECURSAL.

Na ordem articulada, passo ao exame do(s) fundamento(s) do(s) recurso(s).

- do cabimento do recurso.

Conforme o disposto nos arts. 3º e 4º da Lei nº 12.153/2009, é possível a interposição de recurso de Agravo de Instrumento no âmbito dos Juizados Especiais da Fazenda Pública, contra decisão interlocutória que defere ou indefere a tutela provisória de urgência.

“... Art. 3º - O juiz poderá, de ofício ou a requerimento das partes, deferir quaisquer providências cautelares e antecipatórias no curso do processo, para evitar dano de difícil ou de incerta reparação.

...

Art. 4º - Exceto nos casos do art. 3º, somente será admitido recurso contra a sentença. ...”

Nesse sentido:

“EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. TERCEIRA TURMA RECURSAL DA FAZENDA PÚBLICA. SAÚDE PÚBLICA. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO. DETERMINAÇÃO DE EMENDA DA INICIAL PARA A INCLUSÃO DA UNIÃO NO POLO PASSIVO.
AUSÊNCIA DE DECISÃO ANTECIPATÓRIA. NÃO CONHECIMENTO
. ALTERAÇÃO DE ENTENDIMENTO. AGRAVO DE INSTRUMENTO NÃO CONHECIDO.”
(TJRS – 3ª TRFP – RAgI nº 71010252013 – relª. Juíza Lílian Cristiane Siman – j. 4/11/2021). Grifei.

- da decisão de urgência, na origem.

Conforme registrado na decisão liminar recursal, a decisão de origem, em tese, afronta decisões da Turma, ou seja, inexiste demonstração de que o Agravado tenha iniciado no serviço público antes da EC nº 41/03.

Nesse sentido:

“E M E N T A: RECURSO INOMINADO - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C REPETIÇÃO DO INDÉBITO - SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL - CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - INCIDÊNCIA SOBRE PARCELAS REMUNERATÓRIAS TEMPORÁRIAS - LEGALIDADE - PREVISÃO EM LEGISLAÇÃO ESTADUAL - INGRESSO NO SERVIÇO PÚBLICO APÓS A EC N.º 41/03 - FUTURA UTILIZAÇÃO DE TAIS RECOLHIMENTOS COMO BASE DE CÁLCULO DA APOSENTADORIA - AUSENTE VIOLAÇÃO AO TEMA 163 DO STF - SENTENÇA REFORMADA - RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. Em se tratando de servidor público estadual que ingressou no serviço público após a EC 41/03, é legítimo o desconto previdenciário sobre as vantagens pecuniárias, permanentes ou temporárias (terço constitucional de férias, gratificação natalina, serviços extraordinários, adicional noturno, adicional de insalubridade, função comissionada), pois tais verbas são consideradas no cálculo dos proventos da aposentadoria, nos moldes da LC Estadual nº 202/04, art. 2.º, c/c LC Estadual n.º 04/90, art. 57.2. Ausente violação ao Tema nº 163 do STF, em face da diferença do tratamento remuneratório entre o servidor federal e o estadual. 3. Recurso conhecido e provido.”
(TJMT – 3ª TR – RI nº 1056362-19.2023.8.11.0001 – relª. Juíza VALDECI MORAES SIQUEIRA – j. 15/07/2024 - DJE 18/07/2024).

“EMENTA: RECURSO INOMINADO – PREVIDENCIÁRIO – DESCONTOS SOBRE ADICIONAL NOTURNO E DE INSALUBRIDADE – PREVISÃO EM LEGISLAÇÃO ESTADUAL – COMPETÊNCIA DO ESTADO EM LEGISLAR SOBRE O TEMA – AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE – FUTURA UTILIZAÇÃO DE TAIS RECOLHIMENTOS COMO BASE DE CÁLCULO DA APOSENTADORIA – AUSÊNCIA DE CONFISCO – AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO AO TEMA 163 DO STF – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. Observada a competência concorrente dos entes federativos para legislar sobre a previdência, inexiste ilegalidade ao efetuar os descontos reclamados sobre o adicional noturno e de insalubridade, visto que no caso é servidor que adentrou no serviço público após a EC 41/2003, não tendo mais a integralidade, sendo efetivado o cálculo da aposentadoria pela média aritmética das remunerações auferidas ao longo dos anos, sendo elemento valorativo a elevar futuramente a média da aposentadoria, a inexistir ilegalidade do ente estatal a assim proceder. Não se trata de violação ao TEMA 163 do STF, pois não se pode descontar se a verba não for incorporar no cálculo da aposentadoria e no caso esta incorpora ao final. Recurso conhecido e provido.”
(TJMT – TRU – RI nº 1001657-75.2022.8.11.0011 – rel. Juiz MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES – j. 20/03/2023 - DJE 24/03/2023).

CONCLUSÃO

Isto posto:
a)
conheço do recurso e DOU PROVIMENTO, para tornar definitiva a decisão de urgência recursal de id.
205527685
, nos seus exatos termos, anulando a decisão de primeiro grau;
b)
sem custas e, inexistindo condenação em honorários na decisão agravada, nos termos do art. 85, § 11º do CPC, sem honorários nesta fase; e,
c)
preclusa a via recursal, comunique-se ao juízo de origem, intimem-se e, após, arquive-se
.

É como voto.

Juiz Walter Souza

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/08/2024